Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0737212-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISU BAR E RESTAURANTE EIRELI AGRAVADO: AGEFIS D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela, contra despacho exarado pelo MM. Juiz Plantonista, Dr. David Doudement Campos Joaquim Pereira, nos autos do Mandado de Segurança 0705722-50.2020.8.07.0018, da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, distribuído por sorteio na madrugada de hoje (4h57min), com o seguinte teor: Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo disposto pelo artigo 119 do Provimento Geral, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista, no horário acima descrito, são aqueles que possuem natureza urgentíssima e que correm o risco de perecimento durante o período de plantão. No caso em apreço, extrai-se que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, uma vez que a análise do pleito pode ser realizada durante o expediente forense, sem prejuízo à parte. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz plantonista designado para o próximo período presencial, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. Não obstante os argumentos expostos no presente Agravo, o despacho proferido pelo Juiz Plantonista da primeira instância não ostenta conteúdo decisório capaz de ensejar o recurso manejado. O caso não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Conforme já esclarecido no despacho acima transcrito, o Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, prevê, no artigo 119, que “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O §2o do dispositivo normativo dispõe que, no caso de o magistrado não reconhecer que a medida é de natureza urgentíssima, e se ela abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o encaminhamento da demanda ao plantonista designado para o próximo período. Observa-se que o despacho atacado apenas observou que a hipótese não se enquadra nos casos urgentíssimos passíveis de análise no horário de 19h de um dia até às 12h do dia seguinte. Remeteu, porém, a análise ao plantonista de primeiro grau escalado para a presente data, após o meio dia, que ainda não proferiu decisão. Por inexistir decisão de primeiro grau no presente caso, a análise do Agravo por esta Desembargadora Plantonista constituiria supressão de instância. O presente Agravo de Instrumento é flagrantemente inadmissível, em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade. I. Brasília, 29 de agosto de 2020. Desembargadora SANDRA DE SANTIS Plantonista